Tribunal: STF
Processo: RE 1522717
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 265) contra acórdão (eDoc 230) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS EM CONVÊNIO (ART. 11, VI, LEI 8.429/92). REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO: FIM DE OBTER PROVEITO OU BENEFÍCIO INDEVIDO PARA SI OU PARA OUTREM. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO.



    [...]



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado, ao ter declarado a improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativo, mormente em razão da não demonstração de comportamento doloso na prática das condutas supostamente ímprobas, viola preceitos constitucionais.



    Destaca, nesse contexto, que os “elementos constantes dos autos demonstram, claramente, a configuração do ato ímprobo, com o necessário elemento subjetivo (dolo), em decorrência da ausência de prestação de contas das verbas federais recebidas através de repasses decorrentes do Convênio nº 528/2009, celebrado entre o Município de Juripiranga/PB e o Ministério do Turismo” (eDoc 265, fl. 9), a revelar contrariedade aos arts. 5º, XL; e 37, § 4º; todos da Constituição.



    Diz, ainda, inaplicáveis as disposições da Lei n. 14.230/2021, no que alterou a Lei n. 8.429/1992 para se ter por necessária a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade, a destoar, assim, da tese firmada pelo Supremo ao julgar o Tema n. 1.199 da repercussão geral.



    Ao fim, requer seja o recurso “conhecido e provido, de preferência, monocraticamente, ou, sendo o caso, mediante submissão ao colegiado, mas em qualquer caso com a consequente reforma do acórdão recorrido, para assegurar vigência aos arts. 5º, XL e 37, § 4º, da Constituição Federal e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 1199 (repercussão geral)” (eDoc 265, fl. 23).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a Corte Regional não fez qualquer juízo sobre a aplicabilidade ou não dos ditames da Lei n. 14.230/2021 à discussão dos autos, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, o Colegiado a quo, para rejeitar o pleito aduzido na ação de improbidade, sentenciou com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Penso que o apelo merece prosperar. 



    É que, malgrado as várias lacunas na execução do convênio, não se verifica uma clara demonstração de que os recursos teriam sido desviados pelo então gestor municipal. 



    A despeito da debilidade da prestação de contas, marcada pela ausência de vários documentos comprobatórios das despesas efetuadas, a prova testemunhal é uníssona em afirmar que o evento foi realizado, não sendo o caso de se minimizar a relevância dos depoimentos somente porque emanaram de antigos ocupantes de cargos em comissão na prefeitura. 



    Há um inegável exagero na pretensão de ver o então prefeito e ora apelante condenado nas penas da Lei nº 8.429/92, a justificar a rejeição da demanda. 



    Conforme já assentado inúmeras vezes pela jurisprudência, as sanções do mencionado diploma legal devem ser reservadas a condutas de especial gravidade, inocorrentes no caso concreto. 



    Improbidade, como se sabe, reclama um tipo qualificado de ilicitude, notadamente marcada por má-fé ou desonestidade. Os autos, porém, passam longe disso, pois, embora se esteja diante de uma prestação de contas repleta de omissões, não se tem uma conduta dolosamente direcionada ao malferimento da moralidade administrativa.



    Tanto que o art. 11 da Lei nº 8.429/92, em seu § 1º, dispõe que "somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. ". Algo que não restou evidenciado no caso em apreço, porquanto não se tem a mais fugaz indicação de que o então prefeito ou terceiro tenha obtido vantagens ilícitas em decorrência da celebração do convênio. 



    Como se lê na própria sentença, as testemunhas de defesa ouvidas em juízo (inclusive os então, respectivamente, secretários de educação e de finanças) confirmaram a realização do evento, com o atendimento às exigências do convênio. 



    O fato de terem prestado serviços à administração municipal não autoriza a conclusão, por si só, de que seus depoimentos não merecem credibilidade, até porque nenhum questionamento a esse respeito fora feito quando da audiência. 



    Percebe-se, pela análise dos depoimentos, que, embora não se recordem claramente da existência de camarote ou de banheiros químicos, é muito difícil imaginar a realização de um evento público desse porte sem que tais itens estejam presentes. 



    Não vejo, portanto, um comportamento voltando à obtenção de vantagem ilícita, decorrente da apropriação ou desvio de recursos públicos, razão pela qual deve ser reformada a sentença, afastando-se a condenação do apelante.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, cito o RE 1.357.974 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente